Tribunal: TJSP
Processo: 2075888-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM MOVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra respeitável decisão que não aceitou a notificação extrajudicial não recebida pelo devedor, em razão de mudança de endereço, como prova de constituição em mora. O retorno do AR com a informação de

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM MOVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra respeitável decisão que não aceitou a notificação extrajudicial não recebida pelo devedor, em razão de mudança de endereço, como prova de constituição em mora. O retorno do AR com a informação de que o devedor "mudou-se" não conduz, por si só, à conclusão ele não foi constituído em mora. Agravado (devedor) que deixa de informar ao credor fiduciário a sua mudança de endereço, revelando a quebra do dever de informação de sua parte e a violação ao princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil). Constituição em mora do devedor que deve ser considerada efetivada nesse caso. Evidenciado o risco de alienação do bem a terceiro de boa-fé. Medida liminar que deve ser deferida com fundamento no artigo 300 do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso de agravo provido, para deferir a liminar de busca e apreensão do automóvel objeto da lide.